Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712583-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Priscila Gonçalves de Freitas contra r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n. 0701371-94.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. A uma, a parte não juntou os extratos das contas conforme determinado pela decisão de emenda. Repara-se, ao ID 227305185, que a parte faz um pix a si própria, de modo deixar evidente o manuseio de quantias em outra instituição bancária. Outrossim, nota-se, ao ID 227305186, o depósito de mais de 8 mil reais por sua fonte pagadora. A duas, as faturas de ID 227307695 e 227307696, cujos valores são de 8 mil reais aquele e 6 mil reais este, indicam um padrão de vida inconsistente com o de alguém que se alega juridicamente pobre. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” A Agravante aduz que a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos tem presunção de veracidade. Verbera que recebe menos de 5 salários mínimos por mês e que o fato de haver movimentação bancária e repasse de valores para terceiros não demonstra que tem capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Pondera que as faturas do cartão de crédito não refletem a sua real capacidade econômica, pois os lançamentos podem ter sido gerados por terceiros que lhe repassam valores para quitação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III, e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica capaz de comprometer o seu sustento. A documentação constante dos autos de referência comprova que a Agravante recebe o salário bruto de R$ 6.560,49 (Id. 224744779). Todavia, os valores descontados do seu contracheque e conta corrente, a título de empréstimo e financiamento de veículo, são obrigações voluntárias contraídas que não indicam situação de superendividamento. É de se notar que a Agravante possui contas em vários bancos (Id. 227305180), porém, só colacionou aos autos o extrato de um deles. Observo, ainda, que a Agravante fez um pix para a própria conta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Id. 227305185), o que demonstra que utiliza ativamente as outras contas bancárias. Some-se a isso o fato de o carro financiado junto ao Banco Agravado estar avaliado em R$ 115.000,00, montante que não se compatibiliza com a alegação de hipossuficiência financeira. As faturas de cartão de crédito, igualmente, evidenciam que a Agravante ostenta padrão de vida elevado, pois o valor devido ultrapassa R$ 6.000,00 (seis mil reais) (Ids. 227307695 e 227307696). Apesar de a Agravante alegar que tais gastos podem ter sido contraídos por terceiros que utilizaram o seu cartão com a sua aquiescência, não há no caderno processual qualquer comprovante. Destaco que cabe ao requerente de isenção das custas comprovar a alegada hipossuficiência financeira: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo ameaça a subsistência da Agravante, sendo, pois, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. A Agravante deve recolher o preparo deste recurso, no prazo de cinco dias. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porquanto a relação processual nos autos de origem ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora